Tribunal: TJSP
Processo: 2160729-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Despacho que deferiu a tutela provisória que objetivava a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas, bem como impedir a inscrição em cadastro de inadimplentes. Irresignação das requeridas. Acolhimento parcial. Possibilidade apenas de impedimento quanto à inscrição do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Despacho que deferiu a tutela provisória que objetivava a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas, bem como impedir a inscrição em cadastro de inadimplentes. Irresignação das requeridas. Acolhimento parcial. Possibilidade apenas de impedimento quanto à inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito. Cobrança das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação mantida por força do contrato. Precedentes desta E. Câmara. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000427441
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2160729-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são agravantes
CIPASA
DESENVOLVIMENTO
URBANO
S/A
e
COUTO
ROSA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, é agravada SIMONE
FALCÃO CHITERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2160729-05.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/5
VOTO No 10468
No Processo - Classe:
2160729-05.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Marília
Juiz(a) de 1o Grau:
Valdeci Mendes de Oliveira
Partes:
Agravantes: Cipasa Desenvolvimento Urbano S/A e Couto Rosa
Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda
Agravado: Simone Falcão Chitero
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS
PAGAS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Despacho que deferiu a tutela provisória que objetivava a
suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas, bem
como impedir a inscrição em cadastro de inadimplentes.
Irresignação
das
requeridas.
Acolhimento
parcial.
Possibilidade apenas de impedimento quanto à inscrição do
nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito.
Cobrança das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação
mantida por força do contrato. Precedentes desta E.
Câmara. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de fls. 101/102, a qual
deferiu a tutela provisória pleiteada, para determinar que as empresas requeridas se
abstenham de incluir o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, bem como
para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do financiamento do
imóvel, sob pena de aplicação de multa diária de R$1.000,00.
As correqueridas alegaram que a decisão de suspensão do pagamento
das parcelas não pode prevalecer, pois traz inúmeros prejuízos para o empreendimento.
Requereram a revogação da tutela.
O despacho de fls. 123/124 negou o efeito suspensivo ao recurso.
A contraminuta foi apresentada às fls. 127/139.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2160729-05.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/5
É O RELATÓRIO.
O presente recurso deverá ser parcialmente provido.
Conforme se infere do contido nos autos, as agravantes insurgiram-se
quanto à concessão de tutela provisória que determinou a suspensão da exigibilidade da
cobrança das parcelas contratadas, bem como de apontamentos em nome da
consumidora.
De fato, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça tem se
posicionado em casos análogos possibilitando apenas o impedimento de inscrição do
nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes.
Nesse sentido:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Ação de
rescisão proposta pelos compromissários compradores,
ao fundamento de que não mais têm condições de pagar
as prestações do preço TUTELA DE URGÊNCIA
Pretensão (a) de que seja impedida a inscrição do nome
dos autores em cadastros de proteção ao crédito, e de
(b) se suspenda a exigibilidade das prestações vencidas
antes do ajuizamento da ação Hipótese em que se
justifica a primeira medida, porquanto o contrato não
teria condições de aperfeiçoar-se, pela falta de
condições de adimplemento Eventual negativação que
pode causar dano grave ou de difícil reparação Tutela
deferida em parte em primeiro grau (relativamente às
parcelas vencidas no curso do feito, apenas) Decisão
reformada parcialmente somente para ampliar a medida
restritiva de negativações a todas as prestações vencidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2160729-05.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 4/5
e não pagas, mantida a possibilidade de serem exigidas
as prestações vencidas e não pagas antes do
ajuizamento. Agravo parcialmente provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2018566-07.2016.8.26.0000; Relator (a): João Carlos
Saletti; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/03/2017; Data de Registro: 02/04/2018)
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
DECISÃO
QUE
DEFERIU LIMINAR PARA OBSTAR A INCLUSÃO DO
NOME
DOS
AUTORES
EM
CADASTROS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO,
ASSIM
COMO
SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES
VENCIDAS. POSSIBILIDADE, TÃO SOMENTE, DE
ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO DOS
AGRAVADOS. NO QUE TANGE A EXIGÊNCIA DAS
PARCELAS EM ATRASO, NADA IMPEDE A SUA
COBRANÇA, SOB PENA DE IMPEDIR O EXERCÍCIO
DO DIREITO CONSTITUCIONAL DA VENDEDORA
DE BUSCAR SEU INTERESSE. PRETENSÃO DE
RESCISÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DE ATRASO
NA ENTREGA DE OBRAS ESTRUTURAIS QUE
DEPENDE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2222369-77.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Coelho
Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santana de Parnaíba - Vara Única;
Data do Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro:
10/04/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2160729-05.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 5/5
Destarte, os elementos trazidos aos autos até o momento autorizam
apenas o impedimento de inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de
crédito, possibilitando-se a cobrança das parcelas vencidas antes do ajuizamento da
presente ação.
Ante o exposto, pelo meu voto dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora